Tribunal: STF
Processo: HC 64639
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. COAÇÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.
INCOMPETENCIA, POR ISSO DO S.T.F., PARA JULGAR O 'HABEAS CORPUS'.
CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFICIO, POREM.
EMBORA NÃO SEJA DA COMPETÊNCIA DO S.T.F. O PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO DE 'HABEAS CORPUS' REQUERIDO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, POR SE VERIFICAR QUE A COAÇÃO PARTE DE JUIZ DE PRIMEIRO
GRAU, CONCEDE-SE A ORDEM 'EX OFFICIO', PARA QUE O PACIENTE AGUARDE
EM LIBERDADE SEU JULGAMENTO, SE A COAÇÃO ILEGAL SE EVIDENCIA, POR
SE ENCONTRAR O PACIENTE, EMBORA JA PRONUNCIADO, PRESO HÁ MAIS DE
QUATRO ANOS, RESULTANDO DOS AUTOS QUE AINDA ESTARA DISTANTE A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 654, PARAGRAFO 2. DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA
REPUBLICA.  ACOLHIMENTO.